Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000994-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), A. C. NUNES & VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 11.502.953/0001-74 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por A. C. Nunes & Vieira Ltda – ME contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença referente à indenização securitária, no qual se discute a necessidade de produção de prova pericial para apuração de lucros cessantes, rejeitando-se a tese de liquidação por simples cálculo aritmético.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre documentos juntados nos autos e se esses seriam suficientes, por si sós, para a apuração do quantum devido a título de lucros cessantes, afastando a necessidade de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta, afastando a alegação de suficiência documental para liquidação por cálculo aritmético e reafirmando a necessidade de perícia contábil diante da existência de controvérsia sobre a base de cálculo.

4. A inexistência de vício integrativo justifica a rejeição dos aclaratórios, que se limitam a rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pela jurisprudência do STJ.

5. A reiteração do inconformismo em sede de embargos evidencia o caráter protelatório da medida, autorizando a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que, de forma clara e fundamentada, afasta a suficiência da prova documental e determina a realização de prova pericial para apuração de lucros cessantes.

2. A reiteração de tese já rejeitada caracteriza embargos com finalidade protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000994-57.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: A. C. NUNES & VIEIRA LTDA - ME

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por A. C. NUNES & VIEIRA LTDA – ME, em face do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1000994-57.2025.8.11.0000, interposto em sede de cumprimento de sentença referente ao processo de conhecimento n.o 1001245-34.2024.8.11.0025, no qual a embargante visa o recebimento de lucros cessantes em razão de pagamento parcial da indenização securitária por parte da embargada, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre os documentos juntados aos autos desde a fase de conhecimento, em especial o relatório de vendas (Id. 263228798), os quais demonstrariam, segundo alega, o valor médio mensal de seus lucros cessantes.

Afirma que a liquidação deveria ocorrer por simples cálculo aritmético, ante a robustez da prova documental.

Assevera que “
a prova testemunhal já produzida corrobora o faturamento da empresa e que tal valor não foi impugnado de forma eficaz pela parte ré”.

Diante disso, requerem que os embargos sejam
conhecidos e providos
, para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, possibilitando a modificação do julgado nos termos do § 4o do art. 1.024 do CPC/15.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, argumentando tratar-se de mera repetição de alegações já examinadas e rejeitadas em declaratórios anteriores, defendendo a rejeição do recurso com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Pela segunda vez, inexiste aos autos
contradição, omissão ou obscuridade
.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de modo claro, preciso e fundamentado a controvérsia posta, notadamente quanto à necessidade de realização de prova pericial para apuração do
quantum
dos lucros cessantes, afastando a tese de que bastaria simples cálculo aritmético.

A insistência da embargante em afirmar que os documentos juntados aos autos permitiriam, por si sós, a quantificação dos lucros cessantes, sem necessidade de perícia contábil, já foi devidamente apreciada e afastada por este Tribunal.

O voto condutor do acórdão recorrido expôs, com clareza, que a sentença transitada em julgado determinou expressamente a apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença, não havendo, pois, determinação judicial para adoção automática do valor apontado unilateralmente pela autora.

De igual modo, restou evidenciado que há controvérsia sobre a base de cálculo e demais elementos que compõem a aferição dos lucros cessantes, o que afasta a simplicidade da operação aritmética alegada e justifica a produção de prova pericial técnica, nos moldes do artigo 509, I, do CPC.

Ademais, não se verifica qualquer omissão sobre o exame dos documentos referidos pela embargante. A pretensão de que o acórdão declare expressamente que tais documentos seriam suficientes para apurar o valor devido traduz, em verdade, um inconformismo com os fundamentos adotados pela Turma julgadora, e não propriamente a existência de vício integrativo.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

– Negritei.

Esta Eg. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023
) –
Grifei.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Por derradeiro, observado que a matéria foi analisada em questão distinta e, sendo nítido o efeito protelatório com o 2° (segundo) recurso, com fundamento no art. 1.026, §2°, do CPC, condeno o embargante à multa
de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025